Tribunal: TJES
Processo: 0051394-24.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. DIFERENCIAÇÃO DE PREÇOS EM FUNÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de procedência em ação anulatória que desconstituíra multa administrativa aplicada pelo PROCON por diferenciação de preços em função da forma de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a diferenciação de preços com base na forma de pagamento configura prática abusiva; e (ii) definir se a penalidade aplicada pelo PROCON antes da vigência da Lei nº 13.455/2017 deve ser mantida ou anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 13.455/2017 autoriza expressamente a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado, com eficácia retroativa.

Antes da vigência da Lei nº 13.455/2017, não havia vedação expressa à prática de diferenciação de preços, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A prática de cobrança diferenciada de preços, anterior à edição da referida lei, não configura abusividade, sendo vedada a aplicação de penalidades às empresas que adotaram tal prática.

A sentença que anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON está em consonância com a jurisprudência do STJ e do Tribunal local, que reconhecem a legalidade da diferenciação de preços mesmo antes da vigência da Lei nº 13.455/2017.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A diferenciação de preços com base no prazo ou no instrumento de pagamento não é prática abusiva, mesmo antes da entrada em vigor da Lei nº 13.455/2017.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, § 11, art. 85; Lei nº 13.455/2017, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1402893/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22.04.2019; TJES, Apelação Cível nº 100200068185, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 23.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 0033983-02.2012.8.08.0024, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 17.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051394-24.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IBBL S.A e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. DIFERENCIAÇÃO DE PREÇOS EM FUNÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de procedência em ação anulatória que desconstituíra multa administrativa aplicada pelo PROCON por diferenciação de preços em função da forma de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a diferenciação de preços com base na forma de pagamento configura prática abusiva; (ii) definir se a penalidade aplicada pelo PROCON antes da vigência da Lei nº 13.455/2017 deve ser mantida ou anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 13.455/2017 autoriza expressamente a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado, com eficácia retroativa.

Antes da vigência da Lei nº 13.455/2017, não havia vedação expressa à prática de diferenciação de preços, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A prática de cobrança diferenciada de preços, anterior à edição da referida lei, não configura abusividade, sendo vedada a aplicação de penalidades às empresas que adotaram tal prática.

A sentença que anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON está em consonância com a jurisprudência do STJ e do Tribunal local, que reconhecem a legalidade da diferenciação de preços mesmo antes da vigência da Lei nº 13.455/2017.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A diferenciação de preços com base no prazo ou no instrumento de pagamento não é prática abusiva, mesmo antes da entrada em vigor da Lei nº 13.455/2017.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, § 11, art. 85; Lei nº 13.455/2017, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1402893/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22.04.2019; TJES, Apelação Cível nº 100200068185, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 23.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 0033983-02.2012.8.08.0024, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Município de Vitória
(fls. 135/143), ver reformada a sentença de fls. 130/131-vº que, em sede de ação anulatória, julgou procedente o pedido autoral, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o recorrente sustenta, em síntese:
(i)
a cobrança de preços distintos de acordo com a forma de pagamento, antes da edição da Lei nº 13.455/2017, consiste em prática abusiva;
(ii)
inexiste razão para anulação da multa aplicada pelo PROCON.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, verifica-se que a matéria controvertida está sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal, motivo pelo qual se decide monocraticamente, na forma do art. 932 do Código de Processo Civil e da Súmula nº 568 do STJ
1
.

Cinge-se a controvérsia em perquirir se há ilegalidade na cobrança de preços distintos, pela apelada, de acordo com a forma de pagamento escolhida pelo consumidor.

Como cediço, a Lei Federal nº 13.455, publicada em 27 de junho de 2017, dispõe sobre a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado, a saber:

Art. 1º
Fica autorizada a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado
.

Parágrafo único. É nula a cláusula contratual, estabelecida no âmbito de arranjos de pagamento ou de outros acordos para prestação de serviço de pagamento, que proíba ou restrinja a diferenciação de preços facultada no
caput
deste artigo.

No que se refere à aplicabilidade da Lei mencionada, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que se trata de norma mais benéfica ao consumidor, razão pela qual é dotada de eficácia retroativa, é de se conferir:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO MANEJADO POR DIVERSOS SINDICATOS DO RAMO VAREJISTA. PRETENSÃO DE VER RECONHECIDA A VALIDADE DE PREÇO A MAIOR PARA O CONSUMIDOR QUE PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PRÁTICA HODIERNAMENTE AUTORIZADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ART. 1º DA LEI N. 13.455/17. ALCANCE RETROATIVO. 1. A cobrança diferenciada de preços de bens e serviços ao público em face do pagamento mediante cartão de crédito passou a ser legalmente admitida pelo ordenamento jurídico pátrio. Logo, inexiste abusividade em tal prática comercial. 2. Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce. 3.
A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa.
Precedente: REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2014). 4. Nesse norte, incensurável se revela o acórdão recorrido no passo em que, ao conceder a segurança pleiteada no presente writ preventivo, ordenou à autoridade coatora que se abstenha de impor penalidade contra as empresas integrantes das categorias econômicas representadas pelos sindicatos impetrantes, na hipótese de concessão de descontos para compras efetuadas mediante dinheiro ou cheque, sem extensão de tal vantagem às transações realizadas mediante cartão de crédito. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1402893 MG 2013/0302333-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019)

Sob esse prisma, aludida prática não se reveste de ilegalidade, ainda que materializada anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 13.455/2017, sendo vedada a aplicação de penalidade em desfavor de empresas que adotam referido hábito comercial.

Na hipótese, o Procon Municipal instaurou Processo Administrativo nº 039/2012, no qual fora aplicada multa administrativa em desfavor das apeladas, ao argumento de que a diferenciação na cobrança seria abusiva.

Com efeito, o magistrado de piso acolheu o pedido autoral, anulando a penalidade aplicada, decisão que está de acordo com a jurisprudência pacífica sobre a temática.

Não e outro o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DIFERENCIADA DE PREÇOS DE ACORDO COM A FORMA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A cobrança de preço diferenciado, em razão da forma de pagamento (em dinheiro à vista, por meio de boleto bancário ou por meio de cartão de crédito ou de débito) não é prática abusiva. 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou: ... 1. A cobrança diferenciada de preços de bens e serviços ao público em face do pagamento mediante cartão de crédito passou a ser legalmente admitida pelo ordenamento jurídico pátrio. Logo, inexiste abusividade em tal prática comercial. 2. Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce. 3. A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa. Precedente: REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2014)... (REsp 1.402.893/MG (2013/0302333-0), Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, data do julgamento: 11-04-2019, data da publicação/fonte: DJe 22-04-2019). 3. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200068185, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Logo, escorreita a sentença objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios em 5%, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

Intime-se o recorrente desta decisão.

Publique-se na íntegra.

O recorrente, em sede de agravo interno, sustenta a ilegalidade na diferenciação de preços em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado.

Por conseguinte, evidenciada mera reiteração dos argumentos expendidos no recurso pretérito e a genérica alegação do direito à efetiva prestação jurisdicional, inexiste fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida em todos os seus termos.

A propósito, a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL – AUTO DE INFRAÇÃO – DIFERENCIAÇÃO DE PREÇO – DINHEIRO E CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – INCLUSIVE NO PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI Nº 13.455/17 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Gozam os atos administrativos de presunção de veracidade, cabendo a quem os contesta o dever de apresentar prova inequívoca da ilicitude alegada” (RMS 46.006/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018). 2. Para que seja possível anular a multa administrativa aplicada em desfavor da concessionária, é necessário que esteja apresente prova aptar a desconstituir a presunção que goza o Auto de Infração.
3. “Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce”. (REsp n. 1.402.893/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/4/2019.)
4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0033983-02.2012.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Data: 17/Aug/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE UTO DE INFRAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – DIFERENCIAÇÃO DE PREÇOS CONSIDERANDO PRAZO E MODALIDADE DE PAGAMENTO – LEI Nº 13.455/2017 – APLICAÇÃO RETROATIVA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA. 1 – A hipótese em apreço cinge-se em aferir se deve mantida a higidez do auto de infração nº 1.204/2013, pelo qual a recorrida foi autuada por prática ilegal de concessão de desconto para pagamento a vista, no boleto, em vez do pagamento via cartão de crédito. 2 – Tal prática, antes considerada irregular, restou normatizada com o advento da Lei nº 13.455/2017, em cujo art. 1º, consta expresso que “Fica autorizada a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado.” 3 –
Nos termos da jurisprudência do e. STJ “[...]Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce.[...]
A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa. Precedente: REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2014).[...]” (REsp n. 1.402.893/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/4/2019.) 4 – Recurso desprovido.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0036379-15.2013.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 07/Dec/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)